Tribunal: TJSP
Processo: 2100445-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento na origem. Manutenção. Ação ajuizada por cooperativa de trabalho médico em face de jornalista, que por quase duas décadas atuou como assessor de comunicação e imprensa. Controvérsia envolvendo a autoria de mensagens apócrifas supostamente ofensivas envolvendo a cooperativa. Vídeo gravado pelo jornalista contendo sua versão dos fatos controvertidos que o envolvem

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento na origem. Manutenção. Ação ajuizada por cooperativa de trabalho médico em face de jornalista, que por quase duas décadas atuou como assessor de comunicação e imprensa. Controvérsia envolvendo a autoria de mensagens apócrifas supostamente ofensivas envolvendo a cooperativa. Vídeo gravado pelo jornalista contendo sua versão dos fatos controvertidos que o envolvem diretamente. Utilizou o jornalista tom ponderado e equilibrado, sem aparentemente desbordar o direito de livre manifestação. Liberdade de expressão. Postagem dotada de interesse aos cooperativados e desprovida de manifesto caráter ofensivo. Ausência de elementos de cognição sumária que permitam a concessão da almejada tutela provisória para determinar que o réu se abstenha de veicular mensagens escritas, links de vídeos ou manter no ar qualquer tipo de conteúdo supostamente difamatório capaz em tese de macular a honra objetiva da autora. Recurso desprovido.